Tribunal: TJDFT
Processo: 0739656-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739656-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: Reclamação Reclamante: Paulo Alves da Silva Reclamado: Juízo da 2a Vara cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia D e c i s ã o Trata-se de reclamação, com requerimento de “concessão de efeito suspensivo”, ajuizada por Paulo Alves da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0717725-82.2020.8.07.0003, assim redigida: “De fato, possui toda aparência de má-fé a última petição do terceiro PAULO que, acaso volte a se repetir neste feito, já se adianta, acarretará em punição por litigância de má-fé. Explica-se. Referido terceiro já havia ingressado com embargos de terceiro em intento de obstar prosseguimento de hasta pública do imóvel, ocasião em que se viu derrotado. Não satisfeito, após realizado o leilão, arrematado o bem imóvel e assinado o auto de arrematação (por intermédio da decisão de id 199369569), o mesmo terceiro adentra de forma indevida no processo, novamente, com o mesmo argumento outrora já insubsistente, sem apontar qualquer novo elemento, com escopo puro e simples de tumultuar e atrasar o andamento do feito. Destarte, este juízo não tem o que dispor sobre seu pedido de id 199758765, visto que deve tramitar (e já tramitou!) em via própria. Ademais, conforme remansoso entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO. ARREMATAÇÃO. IMÓVEIS. SUSPENSÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no artigo 903 do Código de Processo Civil, após assinado o auto respectivo, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que sejam julgados embargos ou ação autônoma de invalidação da arrematação, sendo garantido a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. 2. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica gerada às partes. 3. Não é possível extinção do processo tendo em vista a prejudicialidade externa reconhecida por decisão anterior, que determinou a suspensão dos atos constritivos até o julgamento dos embargos de terceiro referentes ao imóvel em questão. 4. Não há que se falar em excesso de execução quando o valor devido não foi integralmente e efetivamente integre ao credor. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1860200, 07096944320248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, o terceiro não foi capaz de fazer prova de sua condição de proprietário, credor ou sequer posseiro do imóvel em questão, conforme bem apontado pela sentença de id 167526910, no que não devem incidir qualquer dos trechos legais pelo mesmo trazidos em sua petição. Portanto, proceda-se conforme decisão anterior e expeça-se carta de arrematação e mandado de imissão na posse em favor do arrematante (art. 903, §3o, do CPC), devendo o arrematante proceder conforme decisão passada em até 15 dias. Intimem-se e, preclusa, inative-se o terceiro PAULO.” O reclamante alega (Id. 64232291), em breve síntese, que o Juízo reclamado, por meio da aludida decisão interlocutória, incorreu em equívoco ao deixar de acolher o requerimento formulado pelo ora autor nos autos do incidente processual de origem, na posição de terceiro interessado, destinado à suspensão da emissão da carta de arrematação e do mandado de imissão de posse em favor do arrematante, relativamente ao imóvel que seria de sua propriedade. Argumenta que não foi previamente intimado nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença aludido, deflagrado pelo espólio de Antonio Carrilho Mendes e Natalícia Maria da Silva Carrilho, em desfavor do espólio de Konstantinos Hristos Terzis, que tem por objetivo o adimplemento da obrigação de fazer consistente na promoção do registro de propriedade concernente ao imóvel comercial localizado na EQNM 4/6, Bloco “A”, Lote 2, na Região Administrativa de Ceilândia, supostamente pertencente ao reclamante. Afirma que a apontada ausência de intimação configura nulidade processual e hipótese de violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório, sobretudo por ter inviabilizado o oferecimento de argumentos, pelo reclamante, que pudessem subsidiar os fatos por ele articulados, no sentido de ser o legítimo proprietário do bem imóvel aludido. Destaca a ocorrência de afronta às regras previstas nos artigos 272, § 2o, e 280, ambos do Código de Processo Civil, bem como aos enunciados no 427 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça e no 197 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo que deve ser declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados nos autos do incidente de origem após a efetivação da penhora do imóvel, sobretudo porque a alegada invalidade processual consiste em questão de ordem pública, que pode, portanto, ser avaliada em qualquer momento e grau de jurisdição. Requer, assim, a “concessão de efeito suspensivo ao presente recurso”, de acordo com a regra prevista no “art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil”, bem como a subsequente procedência do pedido para que seja desconstituída a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular e declarada a nulidade dos atos processuais posteriores à efetivação da penhora do imóvel em referência. A guia de recolhimento do valor referente às custas processuais e o respectivo comprovante de pagamento não foram juntados aos presentes autos, diante do requerimento de gratuidade de justiça formulado na petição inicial. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que não há previsão normativa para a “concessão de efeito suspensivo” à reclamação ora proposta, pois o aludido instituto processual não tem natureza jurídica de recurso, tratando-se de remédio jurídico sujeito a competência originária dos tribunais. Por essa razão o requerimento urgente formulado pelo reclamante será analisado como antecipação de tutela. A pretendida medida emergencial deve ser tratada de acordo com as regras previstas no art. 300, e seguintes, do CPC, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Nesse contexto, a partir da leitura sistemática dos artigos 294 e 300 a 305. todos do CPC, preservada a distinção, nesse âmbito, entre as tutelas antecipadas, inibitórias e cautelares, podemos entender que o requisito objetivo elementar para a concessão da tutela antecipada, que é a dotada de natureza repressiva, é a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, entenda-se, sua verossimilhança, ou a existência de prova unilateral do ilícito atribuído à parte ex adversa. Isso soa necessário para haver a distinção entre essa modalidade de tutela, fundada no aspecto da antecipação, e outra, fundamentada nos requisitos da instrumentalidade e da provisoriedade, essa última sabidamente pertencente ao universo das tutelas cautelares. Feitas essas breves anotações propedêuticas, podemos ler no texto da deficiente e insuficiente redação do art. 300, caput, do CPC, com o anteparo normativo de seu § 3o, a regra jurídica aplicável para a concessão da tutela antecipada, que deve ser interpretada de modo hermeneuticamente viável para, além de preservar a distinção entre as tipologias das tutelas de urgência (art. 294 do CPC), estabelecer critérios objetivos, portanto, controláveis, que possam orientar a concessão da respectiva resposta jurisdicional. Assim, para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Convém destacar que o instrumento processual da reclamação está previsto no art. 988 e seguintes do CPC, e tem por objetivo: “I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demanda repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” A presente reclamação foi proposta com amparo na regra prevista no art. 988, inc. II, do CPC (Id. 64232291, fl. 7), que prevê a admissibilidade da medida para garantir a autoridade das decisões proferidas pelo tribunal. Ocorre que em sua petição inicial o reclamante não fez alusão a qualquer pronunciamento emanado deste Egrégio Tribunal de Justiça, pretensamente desrespeitado, que pudesse justificar a propositura da reclamação. Em verdade, a leitura da exordial parece revelar que o caso em deslinde não se ajusta a nenhuma das hipóteses de admissibilidade elencadas no mencionado dispositivo legal, diante da ausência de exposição apropriada de fatos e fundamentos jurídicos, ou mesmo, da indicação de enunciados de súmula vinculante ou precedentes vinculativos que permitissem o enquadramento da situação narrada pelo reclamante aos incisos do art. 988 do CPC. É preciso destacar que a reclamação consiste em meio de impugnação que ostenta natureza excepcional e o seu conteúdo deve estar limitado às hipóteses previstas no art. 988 do CPC, que merecem interpretação de modo restritivo. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSITIVO. I- A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. II - O art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para "dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas", cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (art. 18, VI, RITJDFT). III- O art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ orienta que "Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes". IV - De acordo com o repertório jurisprudencial do TJDFT, as hipóteses e requisitos de processamento da mencionada reclamação são taxativos, pois este Tribunal não é instância revisora das Turmas Recursais, sendo certo que a Resolução 03/16 do STJ comporta interpretação restritiva, que deve guardar necessária harmonia com os termos do art. 988 do CPC e RITJDFT. V - A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, é cabível quando demonstrada manifesta inviabilidade de conhecimento ou improcedência do agravo interno, por unanimidade. VI- Agravo interno não provido. Multa aplicada.” (Acórdão no 1714376, 07019191120228079000, Relatora: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 12/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DE ORIGEM. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada. A reclamação é considerada instrumento de cabimento excepcional, cujo uso não pode ser subvertido a ponto de torná-la sucedâneo recursal. A decisão do magistrado de origem, que posterga o prosseguimento da demanda ao exame dos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, não traduz afronta à autoridade da decisão deste Tribunal, a ensejar o conhecimento da presente reclamação.” (Acórdão no 1686957, 07348977520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023) (Ressalvam-se os grifos) A despeito das alegações articuladas pelo reclamante em sua petição não é possível constatar, ao menos em juízo de cognição sumária, a afirmada contrariedade, pelo Juízo reclamado, a qualquer pronunciamento oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça. Aliás, na hipótese em exame a reclamação parece ter sido utilizada de modo inapropriado, como sucedâneo de recurso, mais especificamente o agravo de instrumento, que poderia ter sido oportunamente interposto pelo reclamante na posição de terceiro interessado, como autoriza a regra prevista no art. 996 do CPC. Em acréscimo, a leitura dos autos do incidente processual de origem revela que o reclamante chegou a ajuizar ação de embargos de terceiro para defender a legitimidade de sua pretensão, sendo certo que o pedido foi julgado improcedente ao fundamento de que não foi “comprovada a posse legítima do imóvel pelo embargante” (Id. 64232293, fl. 292), situação que apenas corrobora a indevida utilização da reclamação como substitutivo do eventual recourso admissível no presente caso. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA A DECISÃO DE AUTORIDADE SUPERIOR. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Reclamação é medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, cabível nas hipóteses especificamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou substitutivo de recurso próprio porventura cabível em face do decisum hostilizado, sob pena de incorrer em hipótese de inadequação da via eleita. 2. Evidente a ausência de interesse processual e a inadequação da via eleita relativa à Reclamação, uma vez que o Juízo reclamado se limitou a reiterar ordem anterior e preclusa atinente a aguardar o trânsito em julgado como condição para expedição de requisitórios; bem como porque não houve qualquer determinação específica pela Instância Superior voltada ao imediato e regular prosseguimento do feito, notadamente para fins de expedição dos requisitórios; e, ainda, porque houve interposição de recurso próprio para impugnar a decisão. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1676660, 07315936820228070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Constata-se, assim, que os dados factuais trazidos aos presentes autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pelo reclamante. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao mais verifica-se que a petição que formalizou a reclamação não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente às custas processuais, em virtude da elaboração de requerimento de gratuidade de justiça. O reclamante sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos quaisquer elementos de prova que permitam aferir a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o reclamante apresente o necessário comprovantes de renda, extratos bancários atualizados ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator